Tribunal: STF
Processo: RE 1275684
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: O presente recurso extraordinário foi interposto pela União contra acórdão que, confirmado em sede de embargos de declaração pelo E. Tribunal Regional Federal da 5ª Região, está assim ementado:
    “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO. SERVIÇO MILITAR TEMPORÁRIO. LIMITE ETÁRIO FIXADO EM AVISO DE CONVOCAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE LEI ESPECÍFICA.
    1. Apelação e remessa oficial de sentença que, em sede de mandado de segurança, concedeu parcialmente a segurança, para que a autoridade militar tome as providências, no sentido de convocar o impetrante para todas as demais etapas do processo de seleção ao serviço militar temporário, a partir da etapa de análise curricular, de acordo com a sua classificação e desde que cumpridos os demais requisitos do edital, e, obviamente, para todas as demais fases do certame e, caso o impetrante obtenha êxito e haja necessidade de contratação do denominado ‘banco de reserva’, que seja o primeiro contratado, porque classificado em primeiro lugar, na forma da legislação de regência.
    2. Não se conhece do pedido de análise de sua pontuação de experiência profissional, o qual foi formulado em virtude do prosseguimento no processo seletivo, porquanto o objeto do presente mandado de segurança limita-se à (i) legalidade da exclusão do certame por não atender ao requisito de idade previsto no edital. Ora, eventual irregularidade na apreciação da experiência profissional demanda o ajuizamento de nova ação.
    3. A Constituição atribui exclusivamente à lei a fixação dos limites mínimo e máximo de idade para ingresso na carreira militar (art. 142, §3º, X, da CF), não sendo, portanto, recepcionada a expressão ‘nos regulamentos da Marinha, do Exército e Aeronáutica’ constante no art. 10 da Lei 6.8880/80, conforme entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 600885, em sede de Repercussão Geral.
    4. Em virtude disso, foi editada a Lei 12.705, de 08 de agosto de 2012, que dispõe sobre os requisitos para ingresso nos cursos de formação de militares de carreira do Exército.
    5. Ocorre que este Tribunal vem entendendo que os limites de idade fixados na Lei 12.705/12, entre eles o do art. 3º, III, ‘e’ regulam apenas o ingresso nos cursos de formação de oficiais e sargentos de carreira do Exército, mediante concurso público, não se aplicando aos processos seletivos para o serviço militar temporário. Precedentes (PROCESSO: 08064586220144058300,APELREEX/PE, DESEMBARGADOR FEDERAL IVAN LIRA DE CARVALHO (CONVOCADO), 2ª Turma, JULGAMENTO: 18/11/2015; e PROCESSO: 08007827020154050000, DESEMBARGADOR FEDERAL EDÍLSON NOBRE, Quarta Turma, JULGAMENTO: 12/05/2015).
    6. No caso, o aviso de Convocação 2016.1 – Comando da 7ª Região Militar, que visa o cadastramento em banco de dados para seleção ao serviço militar temporário e ao serviço militar especialista temporário, estabelece o limite máximo de 37 (trinta e sete) anos de idade, até 31 de dezembro do ano da convocação para incorporação, portanto, como não há lei específica, deve ser mantida a sentença que afastou o requisito etário previsto em norma infralegal.
    7. Apelação e remessa oficial improvidas.”
    A parte ora recorrente, ao deduzir o apelo extremo em questão, sustentou que o Tribunal “a quo” teria transgredido preceitos inscritos na Constituição da República.
    Sendo esse o contexto, passo a examinar a postulação recursal em causa. E, ao fazê-lo, observo que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, após reconhecer a existência de repercussão geral da questão constitucional igualmente versada na presente causa, julgou o  RE 600.885/RS, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, nele proferindo decisão consubstanciada em acórdão assim ementado:
    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO PARA INGRESSO NAS FORÇAS ARMADAS: CRITÉRIO DE LIMITE DE IDADE FIXADO EM EDITAL. REPERCUSSÃO GERAL DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. SUBSTITUIÇÃO DE PARADIGMA. ART. 10 DA LEI N. 6.880/1980. ART. 142, § 3º, INCISO X, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. DECLARAÇÃO DE NÃO- -RECEPÇÃO DA NORMA COM MODULAÇÃO DE EFEITOS. DESPROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    1. Repercussão geral da matéria constitucional reconhecida no Recurso Extraordinário n. 572.499: perda de seu objeto; substituição pelo Recurso Extraordinário n. 600.885.
    2. O art. 142, § 3º, inciso X, da Constituição da República, é expresso ao atribuir exclusivamente à lei a definição dos requisitos para o ingresso nas Forças Armadas.
    3. A Constituição brasileira determina, expressamente, os requisitos para o ingresso nas Forças Armadas, previstos em lei: referência constitucional taxativa ao critério de idade. Descabimento de regulamentação por outra espécie normativa, ainda que por delegação legal. 
    4. Não foi recepcionada pela Constituição da República de 1988 a expressão ‘nos regulamentos da Marinha, do Exército e da Aeronáutica’ do art. 10 da Lei n. 6.880/1980.
    5. O princípio da segurança jurídica impõe que, mais de vinte e dois anos de vigência da Constituição, nos quais dezenas de concursos foram realizados se observando aquela regra legal, modulem-se os efeitos da não-recepção: manutenção da validade dos limites de idade fixados em editais e regulamentos fundados no art. 10 da Lei n. 6.880/1980 até 31 de dezembro de 2011.
    6. Recurso extraordinário desprovido, com modulação de seus efeitos.”
    O exame da presente causa evidencia que o acórdão ora questionado ajusta-se à orientação jurisprudencial que esta Suprema Corte firmou na análise da matéria em referência.
    Sendo assim, e em face das razões expostas, nego provimento ao recurso extraordinário, por achar-se em confronto com acórdão proferido pelo Plenário desta Suprema Corte (CPC, art. 932, IV, “b”).
    Não incide, neste caso, o que prescreve o art. 85, § 11, do CPC, ante a inadmissibilidade de condenação em verba honorária, por tratar-se de processo de mandado de segurança (Súmula 512/STF e Lei nº 12.016/2009, art. 25). 
    Publique-se.
    Brasília, 1º de julho de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator